Tribunal: STF
Processo: RHC 59778
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE PENAL. MAIORIDADE DO RÉU. - MAIOR AO TEMPO DO FATO,
- USO DE DOCUMENTO FALSO, EMBORA A FALSIFICAÇÃO ATRIBUIDA A OUTREM
FOSSE ANTERIOR, - A PACIENTE E PENALMENTE RESPONSÁVEL PELO ILICITO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.